Tribunal: TJDFT
Processo: 0726438-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO. REGIME SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus contra sentença que negou o direito de recorrer em liberdade ao paciente condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto pelo crime de furto qualificado, mantendo sua prisão preventiva com base na reincidência e na necessidade de garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se está devidamente fundamentada a sentença que manteve a prisão preventiva do paciente; (ii) se a ausência de violência ou grave ameaça permite que o paciente possa responder ao processo em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988).
4. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida (cf. STJ. AgRg no RHC n. 185.746/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 11/10/2023; AgRg no HC n. 760.174/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17/8/2023; dentre outros).
5. Na situação concreta, a sentença, ao manter a sua prisão preventiva diante do caso concreto, está em sintonia com a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, a qual entende que a presença de maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a prisão preventiva como forma de prevenir a reiteração delitiva, garantindo-se, pois, a ordem pública. Precedentes do STJ e deste egrégio TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.